Tribunal: STF
Processo: AI 528669
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas à
   deserção de recurso pela falta de preparo e à concessão de
   assistência judiciária gratuita  decididas à luz de legislação
   infraconstitucional e dos fatos e provas, insuscetíveis de
   reexame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis,
   da Súmula 636 e da Súmula 279.